Tribunal: TJES
Processo: 0007097-15.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007097-15.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA BUBAK COSSI e outros (2)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007097-15.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADOS: REGINA BUBAK COSSI, JOCIMAR COSSI, AMANDA BUBAK COSSI

INTERESSADAS: VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL (MARIANA/MG). OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMAS PIM E NOVEL (FUNDAÇÃO RENOVA). QUITAÇÃO AMPLA E GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra Acórdão que, por maioria, deu provimento à Apelação dos ora embargados, reformando a sentença de improcedência para condenar a embargante ao pagamento de danos morais e materiais (lucros cessantes). A embargante aponta omissão no julgado, sustentando a existência de fato extintivo do direito dos autores (perda superveniente do objeto), decorrente de indenizações já recebidas na via administrativa (Programas PIM e NOVEL), com quitação plena dos danos.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de quitação e a juntada de documentos comprobatórios (termos de acordo) apenas em sede de Embargos de Declaração configuram indevida inovação recursal, sujeita à preclusão; e (ii) se configurada a omissão, saber se a adesão voluntária dos autores aos programas indenizatórios (PIM/NOVEL) implica quitação ampla e definitiva, obstando o prosseguimento da ação judicial indenizatória sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir 3. O interesse de agir, bem como a sua ausência (perda superveniente do objeto decorrente de quitação), constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Preliminar de inovação recursal, arguida em contrarrazões, afastada. 4. A adesão voluntária dos autores aos Programas de Indenização Mediada (PIM) e ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), administrados pela Fundação Renova, implicou a assinatura de termos que preveem quitação ampla, plena, geral, irretratável e irrevogável dos danos decorrentes do rompimento da barragem. 5. A tese dos embargados de que os objetos das indenizações (administrativa vs. judicial) são distintos não prevalece diante da amplitude expressa da quitação dada, cuja finalidade é a pacificação social e o encerramento da litigiosidade sobre o evento. 6. A manutenção da condenação judicial, após os autores terem recebido valores administrativamente e dado plena quitação pelos fatos geradores, viola o princípio da segurança jurídica e configura enriquecimento sem causa (art. 884, CC). Configurada a omissão do v. Acórdão quanto à análise deste fato extintivo.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, reconhecer a perda superveniente do interesse de agir pela quitação e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos autorais (art. 487, III, "b", c/c art. 485, VI, do CPC), com inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença. Tese de julgamento: “1. O interesse processual, por configurar matéria de ordem pública, pode ser analisado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em Embargos de Declaração, não estando sujeito à preclusão, ainda que os documentos comprobatórios da quitação não tenham sido juntados na contestação. 2. A adesão voluntária a programas indenizatórios extrajudiciais (PIM) ou judiciais simplificados (NOVEL), decorrentes do Desastre de Mariana, que contenha cláusula de quitação ampla, plena, geral e irrevogável, obsta o prosseguimento de ação judicial que busque nova indenização pelos mesmos fatos geradores, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa. 3. A omissão do Acórdão quanto à análise da quitação extrajudicial, devidamente comprovada nos autos, autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir e julgar improcedente a pretensão autoral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007097-15.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADOS: REGINA BUBAK COSSI, JOCIMAR COSSI, AMANDA BUBAK COSSI

INTERESSADAS: VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (ID 14169040) repousa na alegação de omissão do v. Acórdão (ID 13509835), que teria deixado de analisar a suposta perda superveniente do objeto, decorrente de acordos extrajudiciais (PIM/NOVEL) firmados pelos autores (IDs 14168852-14168858), os quais dariam plena quitação e impediriam a indenização judicial, sob pena de
bis in idem
.

Os embargados, por sua vez (ID 16818520), suscitam a preclusão e a inovação recursal, pela juntada tardia de documentos, e, no mérito, a distinção dos objetos (indenizações administrativas vs. judicial).

Da Preliminar de Inovação Recursal

De início, analiso a preliminar de não conhecimento dos documentos (IDs 14168852-14168858), arguida em contrarrazões (ID 16818520).

Os embargados alegam que os referidos termos de acordo, datados de 2017 e 2021, não poderiam ser juntados apenas em sede de Embargos de Declaração, pois já estavam em posse da ré quando da apresentação da contestação em 2023.

Embora a regra processual vede a juntada extemporânea de documentos que não sejam novos (art. 435, CPC), a tese veiculada pela embargante, qual seja, a ausência de interesse processual, configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo (art. 485, VI, e §3º, CPC).

A jurisprudência, inclusive do c. STJ, entende que as matérias relativas às condições da ação, tal como o interesse processual, por configurar matéria de ordem pública, comporta apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeita à preclusão:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . REEXAME NECESSÁRIO. DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA . RETORNO DOS AUTOS. 1. O acórdão recorrido incorreu em efetiva violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o ente estadual suscitou omissão atinente à ausência de interesse de agir do contribuinte, visto que este teria aderido a programa de parcelamento . 2.
O Tribunal deixou de analisar o tema suscitado por entender que a matéria estaria preclusa, pois configuraria inovação recursal vedada pelo princípio do tantum devolutum quantum apelatum. 3. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a matéria relativa às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e possibilidade jurídica do pedido -, por configurarem matéria de ordem pública, comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeitas à preclusão
. 4. Outrossim, o amplo efeito devolutivo da remessa necessária mitiga o princípio tantum devolutum quantum appelatum, uma vez que não limita o conhecimento do Tribunal a quo à matéria efetivamente impugnada no recurso de apelação pelo ente público. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1444360 SE 2014/0066041-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO . AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . 1. O titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Não obstante, a utilização de petição inicial padronizada, que poderia servir para qualquer contrato da mesma instituição financeira, não indica exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida e sequer delimita o período em relação ao qual há necessidade de prestação de contas, constituindo pedido genérico do qual não evidencia interesse de agir. Precedentes . 2.
O interesse de agir, uma das condições da ação, constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecido, até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Precedentes
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2001194 TO 2022/0134202-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Assim, afasto a preliminar de inovação recursal e passo à análise da suposta omissão, confrontando-a com a defesa de mérito.

Da Omissão e da Distinção de Objetos

A embargante sustenta que o v. Acórdão (ID 13509835) foi omisso ao desconsiderar a existência de transações extrajudiciais que implicaram a quitação dos danos pleiteados.

Assiste razão à embargante.

Conforme os documentos anexados (IDs 14168852 a 14168858), verifica-se que as partes autoras aderiram voluntariamente a programas de indenização administrados pela Fundação Renova.

Os Termos de Conciliação do Programa de Indenização Mediada (PIM), firmados por Amanda Bubak Cossi (ID 14168852), Jocimar Cossi (ID 14168853) e Regina Bubak Cossi (ID 14168854), todos em 2017, embora tenham como objeto específico os "danos relacionados ao abastecimento e distribuição de água na cidade de Colatina" (Cláusula Primeira), estabeleceram em sua Cláusula Quarta:

"Após o cumprimento do presente acordo, as partes por si, seus herdeiros e/ou sucessores dar-se-ão mútua, recíproca,
ampla, plena, geral, irretratável e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem, em juízo ou fora dele
, quanto aos danos relacionados, originários ou decorrentes do objeto descrito na cláusula primeira deste termo [...]" (Grifei).

Posteriormente, o Sr. Jocimar Cossi também aderiu ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), instituído pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG (ID 14168858, pág. 19), recebendo valores na categoria "Pescador Informal/Artesanal/De Fato".

A adesão a esses sistemas indenizatórios (PIM e NOVEL), criados como alternativas facultativas para a reparação dos danos decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG, implica, por definição e conforme os termos assinados, a quitação ampla e definitiva das pretensões relacionadas ao evento.

Conforme a própria decisão da 12ª Vara Federal (Processo nº 1050686-59.2020.4.01.3800), que instituiu o Sistema NOVEL, a adesão é facultativa, mas "implica QUITAÇÃO DEFINITIVA e abrange todas as pretensões financeiras decorrentes do Rompimento" (ID 14168858).

A tese dos embargados, de que os objetos são distintos não se sustenta diante da amplitude da quitação dada. Os programas foram criados para encerrar a litigiosidade decorrente do desastre. A opção por um sistema indenizatório extrajudicial (PIM) ou judicial simplificado (NOVEL) é excludente em relação a outras formas de reparação pelos mesmos fatos geradores.

A manutenção da condenação judicial (ID 13509835) após os autores terem recebido valores administrativamente e dado plena quitação viola o princípio da segurança jurídica, o art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa) e a própria finalidade pacificadora dos programas indenizatórios.

Em caso similar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO (NOVEL). CADASTRO PRÉVIO. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). QUITAÇÃO DEFINITIVA . INDEFERIMENTO DE ACESSO AO NOVEL SISTEMA DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação indenizatória proposta contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A ., FUNDAÇÃO RENOVA e BHP BILLITON BRASIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a quitação ampla e definitiva decorrente da adesão da autora ao Programa de Indenização Mediada (PIM), inviabilizando seu ingresso no Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL). 2 - A apelante sustenta que é pescadora artesanal e foi diretamente impactada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Afirma que não conseguiu se cadastrar no Sistema NOVEL devido à ausência de seu CPF na base de dados da Fundação Renova, apesar de preencher os requisitos estabelecidos na matriz judicial de danos . 3 - Alega, ainda, que os programas indenizatórios são distintos e que os valores recebidos pelo PIM não abrangem integralmente os danos experimentados, sendo descabida a negativa de sua inclusão no NOVEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de a autora aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL) após ter sido beneficiada pelo Programa de Indenização Mediada (PIM), com quitação ampla e definitiva; (ii) a validade do indeferimento de acesso ao NOVEL pela Fundação Renova em razão da ausência de registro de danos indenizáveis até o prazo limite de 30 de abril de 2020. III . RAZÕES DE DECIDIR 5 - A adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM) implica quitação ampla e definitiva de todas as pretensões indenizatórias relacionadas ao desastre ambiental, salvo em relação a danos futuros, nos termos expressos da matriz de danos fixada na decisão judicial do processo nº 1050686-59.2020.4.01 .3800, da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. 6 - O Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL) foi criado como alternativa facultativa para os atingidos que não aderiram a outros programas ou que não obtiveram indenização judicial ou administrativa anterior. A opção pelo NOVEL é excludente em relação aos demais sistemas indenizatórios. 7 -
A tentativa de aderir ao NOVEL após já ter recebido indenização pelo PIM viola o princípio da segurança jurídica e impede o encerramento definitivo dos conflitos decorrentes do desastre ambiental, prolongando a litigiosidade em descompasso com a finalidade pacificadora dos programas indenizatórios . 8 - A indenização recebida no âmbito do PIM visou à reparação integral dos danos indenizáveis previamente reconhecidos, sendo incabível a duplicidade de indenizações.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso de apelação desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 98, § 3º; CC/2002, arts. 104, 422 e 884; TTAC (Termo de Transação e Ajustamento de Conduta), cláusula 8ª; Decisão da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, Processo nº 1050686-59.2020.4 .01.3800. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643 .444/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.493 .434/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50051670320228080014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES - REPARAÇÃO DOS DANOS - QUITAÇÃO INTEGRAL - ACORDO COM NATUREZA DE NEGÓCIO JURÍDICO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE O TORNEM NULO OU ANULÁVEL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TRANSAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. -
A realização de acordo extrajudicial, para que a parte autora seja indenizada integralmente pelos danos alegados após a ruptura da barragem do Fundão, tem natureza de negócio jurídico bilateral - O acordo extrajudicial tem força entre as partes e deve ser observado até mesmo em sede judicial, de modo que somente pode ser desconsiderado judicialmente se houve provas de vícios que o torne nulo ou anulável - A quitação integral da reparação pelos danos causados pelo desastre ambiental, com a concordância consciente da parte indenizada, sem ressalvas no termo de acordo, impede a complementação da indenização pela via judicial.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50030015420238130521, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE) . ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em ação de cobrança ajuizada em face de Samarco Mineração S/A e outros, objetivando o pagamento de auxílio financeiro emergencial (AFE), no valor de R$115 .878,00, retroativo à data do TAC firmado. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. A parte apelante sustenta que a adesão ao Sistema Indenizatório Novel não abrange quitação do AFE e requer o provimento do recurso para reforma da sentença e concessão de tutela de urgência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos da dialeticidade exigidos pelo art. 1.010 do CPC; (ii) estabelecer se a adesão ao Sistema Indenizatório Novel impede o ajuizamento de nova ação visando ao recebimento do auxílio financeiro emergencial, diante da quitação geral firmada . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, sustentando que a adesão ao Sistema Novel não abrange quitação do AFE. 4 . O interesse de agir é condição da ação, exigindo-se necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida. 5. A autora firmou acordo extrajudicial com a Fundação Renova, homologado judicialmente, no qual declarou estar ciente de que a adesão ao Sistema Indenizatório Novel implica quitação ampla, irretratável e irrevogável de todos os danos decorrentes do rompim ento da barragem, inclusive do AFE, presente e futuro. 6 . O valor de R$92.867,99 foi pago à autora como indenização, mediante quitação expressa, incluindo as empresas rés, não restando espaço para nova pretensão judicial indenizatória referente ao mesmo fato. 7. A validade da transação extrajudicial só pode ser questionada por meio de ação anulatória específica, não sendo cabível sua desconsideração incidental em juízo estadual . 8. Inexistindo vícios de consentimento ou outro defeito que comprometa a validade do negócio jurídico, o acordo firmado deve ser respeitado, conforme jurisprudência consolidada do TJMG e STJ. 9. A ausência de impugnação tempestiva ao conteúdo da transação e a inexistência de pedido de adequação no sistema de indenização caracterizam renúncia à pretensão posteriormente formulada . 10. Conclui-se pela ausência de interesse processual da autora para propor nova ação de cobrança do AFE, impondo-se a manutenção da sentença de extinção com resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A adesão voluntária ao Sistema Indenizatório Novel implica quitação ampla, irrevogável e irretratável de todos os danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, inclusive quanto ao auxílio financeiro emergencial - AFE. 2 .

A validade de transação extrajudicial firmada com quitação integral somente pode ser desconstituída por ação própria, mediante comprovação de vício do consentimento. 3.
A ausência de vício no acordo firmado obsta o reconhecimento de interesse processual em ação judicial posterior com o mesmo objeto indenizatório
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50029980220238130521, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2025)

Sanando o vício,
mostra-se adequado reconhecer
que a indenização pleiteada na presente ação judicial já foi abarcada pelos acordos extrajudiciais firmados, não sendo cabível dupla indenização.

Considerando o acolhimento dos embargos, resta prejudicado o pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração (ID 14169040), com efeitos infringentes, para, sanar a omissão apontada e:

Reconhecer a existência de quitação plena e definitiva dos danos pleiteados, em virtude da adesão dos autores/embargados aos Programas de Indenização Mediada (PIM) e ao Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL) (IDs 14168852-14168858), o que configura a perda superveniente do objeto e do interesse de agir.

Reconhecer a improcedência dos pedidos autorais, alterando, contudo, seu fundamento (julgamento de mérito com base na existência de fato extintivo do direito - quitação, art. 487, III, "b", c/c art. 485, VI, do CPC).

Condenar os autores (embargados) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença (10% sobre o valor da causa), suspensa a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita (ID 10491184, pág. 9).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.